Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se o agravo de instrumento foi interposto após o exaurimento do prazo recursal, contado da publicação da decisão que indeferiu a penhora de bem registrado em nome de parte estranha ao processo, encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento.

2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.
3. Agravo interno não provido.